Tribunal: TJSP
Processo: 0010371-12.2023.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Agravo em Execução Penal da Justiça Pública – Pretensão à cassação da decisão que concedeu "autorização de saída com a finalidade de estudo" – Sentenciado que, durante a tramitação do agravo, não alcançou o fim almejado – Perda superveniente do objeto – Agravo em execução prejudicado.